Tribunal: TJSP
Processo: 0001289-82.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000057817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001289-82.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
FRANCISCO DE SOUZA NETO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
José Francisco de Souza Neto para afastar a suspensão condicional da pena, mantendo-se,
no mais, a r. sentença. V.U. Com o trânsito em julgado da condenação, a Vara de origem
adotará as providências necessárias ao cumprimento da pena.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 2/8
Voto no 13.456
Apelação no 0001289-82.2016.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: José Francisco de Souza Neto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Lesão corporal qualificada pela violência doméstica.
Autoria e materialidade demonstradas. Lesões corporais
atestadas no laudo pericial que se coadunam com a narrativa
do fato apresentada pela vítima. Pena e regime mantidos.
Sursis afastado. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 145/149, acrescenta-se que José
Francisco de Souza Neto foi condenado ao cumprimento de 03 meses de
detenção, no regime inicial aberto, porque incurso no artigo 129, §9o, do
Código Penal, sendo suspensa sua pena nos termos do artigo 77 e seguintes
do Código Penal.
Inconformado, o acusado apelou postulando absolvição ante a
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
174/189).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 197/199) e oferecido o r. parecer pela
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 213/216), manifestou-se o Ministério
Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 3/8
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2016, por volta das
09h30min, na Rua Iambu, no 249, Sapopemba nesta comarca da
Capital, JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA NETO, qualificado a
fls. 31, em contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal da esposa Telma Martins Barrera de Sousa, causando-lhe
as lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de
corpo de delito indireto de fls. 55 e nos documentos médicos de fls.
56/58.”
A materialidade do crime é atestada pela portaria (fl.02), pelo boletim
de ocorrência (fls. 04/05), pela ficha de atendimento médico (fls. 08 e 69),
pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 67/68), que constatou ter a
vítima sofrido lesões corporais de natureza leve, bem como pela prova oral
produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Quanto à autoria, declarou a ofendida, em todas as oportunidades
em que foi ouvida, tanto na fase policial (fls.36), como também em Juízo, sob
o crivo do contraditório, que, na data dos fatos, o acusado acordou nervoso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 4/8
e acabou por desferir um soco em sua face, como também arremessou um
banco contra a sua pessoa, acabando por feri-la. Aduziu que ficou ferida na
boca e no braço. Afirmou que o réu abusa do consumo de bebidas alcoólicas,
que sempre foi um homem agressivo e que registrou oito boletins de
ocorrência em desfavor dele. A ofendida confirmou que faz tratamento para
bipolaridade.”
“As testemunhas ouvidas em Juízo, os filhos do casal, V.M.d.S.
eA.M.d.S., ouvidos como informantes, e a vizinha do casal, a testemunha
M.H.d.O.R., pouco auxiliaram na análise dos fatos, porque não os
presenciaram.”
“Os filhos do casal aduziram que a ofendida possui diagnóstico de
doença mental oscilaram entre a informação de diagnóstico de bipolaridade
e esquizofrenia informando que a genitora toma medicação controlada há
mais de seis anos, quando passou a fazer tratamento efetivo. Também
informaram que a ofendida, sem a medicação, apresenta comportamento
social inconveniente.”
“O réu, por seu turno, em todas as hipóteses em que foi ouvido, seja
na fase policial (fls.36), seja em Juízo, sob o crivo do contraditório, negou a
autoria delitiva, aduzindo que a ofendida possui doença mental, tomava
medicamento controlado e, na data dos fatos, ela estava sem a medicação,
estava muito nervosa e, quando ele pediu para que ela se medicasse, a vítima
saiu correndo, tropeçou num banco e depois ralou o braço no portão.
Também informou que a ofendida se trata há mais de seis anos de
esquizofrenia, sendo certo que toma cinco medicamentos e, dentre eles, lítio,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 5/8
tendo sido ele que a levou ao médico para se tratar.”
Da prova oral lançada, sob o crivo das partes, na r. sentença e o seu
cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo
é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material
do crime imputado na denúncia e a responsabilidade penal dele decorrente.
Com efeito, a vítima, sempre que ouvida, confirmou que José
Francisco a agrediu com um soco no rosto e, em seguida, arremessou um
banco em sua direção, ferindo-a. Disse que o acusado faz uso constante de
bebida alcoólica e que sempre teve comportamento agressivo, de modo que já
registrou oito boletins de ocorrência em seu desfavor.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em consonância
com os demais elementos de prova dos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
JUSTA
CAUSA.
REGISTROS
FOTOGRÁFICOS
E
DECLARAÇÕES
DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. IRRELEVÂNCIA
PARA
A
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. AUSÊNCIA
DE NULIDADE. 1. As declarações da vítima e os registros
fotográficos realizados na delegacia de polícia especializada no
atendimento à mulher formam, segundo a instância ordinária,
a justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do
recorrente. 2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 6/8
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda
mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre
acrescentar que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser realizado
no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira Turma, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999). Precedentes. 4.
Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 962.903/DF,
Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).
Consoante o laudo do exame de corpo de delito, a vítima apresentava
“edema em lábio superior e escoriação em membro superior direito”,
ferimentos compatíveis com as agressões desferidas pelo réu contra o rosto e
corpo da ofendida.
Destarte, a negativa de autoria acenada pelo réu, além de lastreada em
contraditórias versões (embora tenha narrado em juízo que a vítima tropeçou
e ralou o braço no portão, na delegacia nada afirmou nesse sentido, apenas
aduzindo que no dia dos fatos ocorreu uma discussão, porém sem agressões
físicas - fl. 38), resultou isolada nos autos, mormente quando comparada com
as seguras palavras da vítima, sempre que ouvida. Ademais, sequer soube o
apelante “explicar” o machucado no lábio superior da vítima, ferimento que a
ofendida narra ser decorrente de soco desferido pelo réu.
Plenamente evidenciada, portanto, seja pela prova oral, seja pelo
laudo pericial, a lesão perpetrada pelo acusado, não havendo que se falar em
absolvição.
Acresça-se que o fato de a vítima ser portadora de transtornos mentais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 7/8
não exime o réu de responsabilidade, tampouco é idôneo para fragilizar a
segura versão apresentada pela ofendida. Nesse sentido, conforme bem
salientado pela MM. Juíza a quo (fl. 147):
“Ademais, ao que consta, seja do relato do réu, seja do relato dos
filhos e do relato da própria vítima, a ofendida se trata para a moléstia
mental que a acomete há mais de seis anos e está tomando medicamento,
razão pela qual não comporta acolhida a tentativa de justificar as lesões
constatadas no corpo da ofendida com eventual surto psicótico, tendo em
vista que a ofendida se trata, mostrou-se lúcia, inclusive, quando ouvida em
Juízo, sabendo articular, em todas as oportunidades em que foi ouvida, a
mesma sequência dos fatos, corroborados pelo laudo pericial, elaborado a
partir da ficha clínica de atendimento médico hospitalar, na data dos fatos.”
Destarte, o conjunto probatório é robusto, sendo mesmo de rigor a
condenação.
Passa-se à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no artigo 59
do Código Penal, em que pese a irresignação defensiva, a pena-base já foi
estabelecida no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção, tornando-se
definitiva ausentes circunstâncias alteradoras.
Fica mantido o regime inicial mais benéfico (aberto), nos termos do
disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001289-82.2016.8.26.0009 - São Paulo - VOTO No 8/8
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos conforme posicionamento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.”
Considerando a quantidade de pena imposta, que será cumprida no
regime menos severo, salvo intercorrência oriunda do descumprimento das
condições impostas ao apelante, esta Câmara tem afastado a suspensão
condicional da pena, pois em se tratando de um benefício que a lei penal
dispõe ao réu ele não pode ser mais gravoso que o próprio cumprimento da
pena privativa de liberdade no regime aberto.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
José Francisco de Souza Neto para afastar a suspensão condicional da pena,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Com o trânsito em julgado da condenação, a Vara de origem adotará
as providências necessárias ao cumprimento da pena.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator